Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. Embargos de DECLARAÇÃO em recurso inominado. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA. Embargos de declaração ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos Réus, Distrito Federal e IPREV/DF, em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, ou, ao menos, proceder à retificação dos critérios de correção monetária aplicáveis ao indébito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se existe vício de omissão no Acórdão, ao argumento de que o colegiado restou silente quanto aos índices de correção monetária fixados na sentença, os quais estariam em desconformidade com os critérios determinados pelo STJ e pelo STF (Temas 905 e 810, respectivamente).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O Acórdão embargado padece do vício de omissão quanto aos índices de correção monetária fixados na sentença.
5. No caso, a contribuição previdenciária sobre a GAR possui natureza tributária; portanto, os valores constantes da condenação deverão ser corrigidos pela variação da taxa SELIC, em observância aos critérios definidos na tese do Tema no 905 do STJ, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, bem como EC 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o vício de omissão no Acórdão e dar parcial provimento ao recurso inominado do Distrito Federal e IPREV/DF para reformar a sentença no tocante aos juros legais. Os valores constantes da condenação deverão ser corrigidos pela variação da taxa SELIC. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, pela ausência de Recorrente integralmente vencido conforme artigo 55 da Lei no 9.099/1995.[i]

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 435/2001, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.